Tribunal: TJMT
Processo: 0029916-48.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029916-48.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA - CPF: 023.422.751-61 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA –
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE TRADUZEM MERAS PRESUNÇÕES
– FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
.

A provas obtidas por depoimento de agentes policiais tem real valor probante para amparar a condenação, máxime quando não constitui elemento isolado de convicção.

A condenação por tráfico de drogas só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima que seja a respeito da traficância, não autoriza o édito condenatório. Sendo o conjunto probatório anêmico a vincular o recorrente e a droga apreendida, impõe-se a absolvição nos termos do princípio in dubio pro reo.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA
, visando reformar a sentença proferida nos autos Ação Penal no 29916-48.2015.811.0042, Código 424164 da 9a Vara Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou da pratica do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a
absolvição
do delito de tráfico ao argumento que inexiste nos autos provas indenes quanto a propriedade da droga, e, ter o entorpecente apreendido como destino a mercancia.

As contrarrazões vieram no id.

32779498, pugnando pelo improvimento do recurso.

O parecer, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, é pelo provimento do recurso.

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante da prática do delito que lhe foi imputado, sob o argumento de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal .

Infere-se da exordial acusatória:

‘’(...) no dia 15 de março de 2015, por volta das 21h25min, a guarnição do 24o BPM recebeu informações anônimas de que o denunciado LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA, Vulgo“GEMINHO”, estaria na companhia de outros jovens, na rua 21, esquina com a rua do meio, bairro Pedra Noventa, Cuiabá/MT, comercializando entorpecentes ,bem como guardava a droga nas proximidades. Ato continuo, a guarnição se dirigiu até o local para vericar ocorrência, lá avistou o implicado LUAN, que foi abordado e durante revista pessoais,
nada de ilícito foi encontrado em seu poder
, porém a polícia
encontrou próximo ao meio fio
, onde se encontrava o denunciado,
uma substancia análoga a maconha
.
’’ (sic id. 21663476) (negritei).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A defesa postula a absolvição do delito de tráfico, alegando que não há provas que a droga apreendida era do próprio recorrente.

De fato, após o exame do conjunto probatório constante dos autos e das razões recursais, concluo que
o recurso merece provimento
, pelo fato da acusação não ter conseguido provar para enquadramento da ação do recorrente a quaisquer dos núcleos verbais constitutivos do crime de tráfico.

O apelante em ambas as fases alegou que a droga encontrada não lhe pertencia, e que o mesmo era usuário de drogas e não comercializava.

O Policial Lourivaldo Amorim da Silva , que efetuou a prisão do recorrente, ao ser ouvido em juízo afirmou:

“(...) QUE no dia 15/03/2015 estava de serviço quando recebeu uma denúncia de que um indivíduo que trajava camiseta azul, short azul e chinelo, conhecido pelo alcunha de "GEMINHO", estava na companhia de outros jovens, na esquina da Rua 21 com a Rua do Meio, comercializando drogas e que o "GEMINHO" deixava a droga escondida nas proximidades; QUE em posse dessas informações, a GU deslocou até o citado endereço e avistou um grupo de pessoas em sua maioria jovens, dentre eles o suspeito "GEMINHO", identificado como LUAN APARECIDO; QUE assim foi realizado abordagem Policial, e em seguida procedida a busca pessoal, todavia nada de ilícito foi encontrado; QUE em busca no local onde os jovens estavam, próximo da calcada, foi encontrado um invólucro plástico verde, contendo em seu interior cinco pedaços médio de substância aparentando ser maconha; QUE todos foram indagados sobre a propriedade da substância encontrada, mas nenhum deles assumiu ser o proprietário do entorpecente; (...)”.

Verifica-se nos autos que foi apreendida uma porção de maconha, pesando
127,27g
no meio fio, onde o acusado se encontrava.

O liame que liga o recorrente à alegada traficância é o fato de terem os policiais recebido informações de que nas imediações onde estava o réu havia suspeita de comercialização de entorpecente e a droga encontrada no local.

O recorrente ao ser interrogado em juízo relatou:

“(...) Que não [não são verdadeiros os fatos] (...); Que foi uma abordagem normal, tinha dois policiais fardados e um sem farda (...); Que um já me algemou e falou ‘não, é esse aqui mesmo’, ‘aí’ já saiu o outro [policial] da porta de trás da viatura sem farda, roupa normal (...); Que [o policial falou] ‘aqui, achei, achei’, nisso eu já estava algemado e ele [o policial]
já algemou o outro ‘guri’, ‘arrumou’ na viatura também e ‘levou’ nós, ‘arrumou’ as duas meninas na porta de trás da viatura e ‘levou’ nos
(...); Que nos ‘vinha’ subindo a rua, eu, mais uma menina, dois irmãos, uma menina e um ‘guri’, era dois irmãos (...); Que foi como uma abordagem normal, ele [o policial] já saiu falando ‘achei, achei, achei’, nisso o outro [policial] já tinha me algemado e ‘aí’ já levaram eu (...); Que eu não vendo droga não (...); Que [a mãe do acusado abandonou a casa] porque de uma briga entre eu e minha namorada e minha mãe não gostava dela, minha mãe foi pra casa da minha irmã, ficou lá pra minha irmã hoje em dia (...); Que não sei [a quantidade da droga] (...); Que não sei de quem era a droga (...); Que desse entorpecente eu não tenho nada a ver (...); Que quando eu era menor, nós ‘era’ ‘terrível’ demais, eu e meu irmão (...); Que depois de maior nós ‘mudou’, trabalhava, ‘tava’ sossegado, na hora que você conhecia quando menor, depois de maior eles não pode ver nós (...); Que até na rua é difícil (...); Que as vezes está passando ‘num’ lugar onde que fica ‘gurizada’, em ‘boca’, ‘a gente’ ‘tá’ passando lá, ‘a gente’ pode ser abordado e ali mesmo ele já leva nós (...)”. (trecho retirado da sentença condenatória.

Assim, nota-se que, judicialmente, não há elementos concretos que comprovem que o apelante estava comercializando drogas no bairro Pedra 90.

O que consta nos autos é apenas a apreensão de
127,27g
de maconha, que sequer confirmou estar na posse do recorrente, já que a abordagem foi realizada em rua pública e com diversas pessoas não sendo esclarecido pelos policiais efetivamente com qual deles estava o entorpecente.

Conquanto, tenha sido o réu preso nas mesmas circunstâncias em que foi encontrado o entorpecente nenhum outro elemento é capaz de ligar o réu ao status de traficante. Pelos depoimentos colhidos em juízo ficou nítido a qualidade de usuário do réu, apesar que sabemos que isso não desnatura a traficância quando esta está nítida pelo
modus operandi
no momento da prisão, e objetos que geralmente são apreendidos com aqueles que fazem da venda ilícita como meio de vida.

Desse modo, entendo que os elementos invocados pelo juízo monocrático para sustentar a condenação por tráfico são frágeis a apontar o apelante

como traficante, não trazem qualquer fato que embase tal assertiva.

Nesse ponto, vale destacar que é evidente que a acusação não conseguiu destruir a presunção de inocência do apelante, pois além da apreensão da droga (127,27g),
não há qualquer outro elemento que comprove ser ela de propriedade do apelante, em especial, que exercia a traficância.

Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, entendo que o melhor caminho é a absolvição. Saliento que no caso sequer há elementos de ser caracterizado posse para uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06), já que
sequer o entorpecente foi encontrado na posse do recorrente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo interposto
para absolver

LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA, da imputação do crime de tráfico,
nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020